Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. LEI DISTRITAL N° 5.226/2013. REAJUSTE ESCALONADO DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TEMPESTIVA DA TERCEIRA PARCELA. COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RISCO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO FUNCIONÁRIO ASSEGURADO POR LEI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 3a TURMA CÍVEL.
1. Considerando que o apelo interposto pelo ente público réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A Lei Distrital n° 5.226/2013, que dispõe sobre a reestruturação da tabela de vencimentos da carreira de auditor de atividades urbanas, estabeleceu 03 (três) reajustes salariais a serem implementados em benefícios dessa categoria, sendo o último deles previsto para a data de 01/12/2015.
3. Por haver previsão legal quanto à incidência do mencionado reajuste e considerando, ainda, que houve a quitação tempestiva das duas primeiras parcelas estipuladas nesse ato normativo, o não pagamento da última parcela remuneratória é evidentemente indevido e viola os princípios que regem a Administração Pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proclama que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em relação às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público consistentes no recebimento de vantagens asseguradas por lei, como é o caso dos autos.
5. Considerando que nesta ação judicial se discute a implementação da última parcela do reajuste criado pela Lei n° 5.226/2013, não existe identidade com o Tema n° 864 do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, por sua vez, guarda relação com a revisão geral anual de remuneração dos funcionários públicos. Precedentes desta 3a Turma Cível.
6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.